Tribunal: TJDFT
Processo: 0710157-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDORA LOTADA EM REGIÃO ADMINISTRATIVA DO DF E RESIDENTE NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. INTERESSE À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV). ADMITIDO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA PELA E. CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO DO TJDFT (IRDR 0707756-52.2020.8.07.0000). ACOLHIDA A PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. PROCESSO SUSPENSO ATÉ ULTERIOR DETERMINAÇÃO.

I. A questão de fundo do presente processo (percepção da Gratificação de Movimentação – GMOV por servidora residente fora do DISTRITO FEDERAL) se insere na discussão abarcada no IRDR 0707756-52.2020.8.07.0000, admitido pela Egrégia Câmara de Uniformização do TJDFT, em 05.10.2020 (acórdão 1288459), nos seguintes termos: [...] Subsistindo controvérsia na interpretação da lei local – Lei Distrital no 318/92 -, que dispõe sobre o pagamento da Gratificação de Movimentação – GMOV aos servidores da Carreira de Assistência à Saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal não residentes nas regiões administrativas nas quais estão localizadas as unidades de saúde nas quais são localizados, especificamente se a vantagem remuneratória pode ser assegurada aos servidores da saúde residentes fora do Distrito Federal, agregado ao fato de que se repete em quantidade substancial de processos, não encontrando solução uniforme no âmbito do tribunal, restam aperfeiçoados os pressupostos necessários para que seja admitido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR como forma de ser definida tese sobre a matéria como forma de ser resguardada a previsibilidade das decisões judiciais, a isonomia e a segurança jurídica [...].
II. Imperativa, pois, a suspensão do curso processual nos presentes autos eletrônicos, até o julgamento do mencionado IRDR.
III. Acolhida a preliminar suscitada pelo DISTRITO FEDERAL. Suspenso o curso processual, até ulterior determinação. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.